Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-54.2024.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010216-54.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADSON WESLEY PAULA DA CRUZ - CPF: 045.623.201-09 (APELANTE), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. ISENÇÃO DA MULTA E JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em que se alega nulidade da busca domiciliar e insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:
A questão principal consiste em verificar: (i) a legalidade das provas obtidas durante cumprimento de mandado de prisão sem mandado específico de busca e apreensão; (ii) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (iii) se é cabível a redução da pena-base e a concessão de isenção ou redução da multa pela hipossuficiência do réu.

III. Razões de decidir:

1. A busca domiciliar não é nula, pois ocorreu durante o cumprimento de mandado de prisão contra o réu e configurou um encontro fortuito de provas (serendipidade), permitida pela jurisprudência do STJ quando não há desvio de finalidade.

2. A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas pelos depoimentos consistentes dos policiais, pela apreensão de substâncias ilícitas e pela confissão do réu de que guardava a droga para terceiros.

3. A quantidade e variedade das drogas (16,39 kg de maconha e 1,075 kg de cocaína) justificam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, devido à expressiva gravidade concreta do delito.

4. A condição de hipossuficiência econômica não impede a aplicação da multa, uma vez que sua revisão cabe ao juízo da execução, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese:
Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A busca domiciliar sem mandado no curso de cumprimento de mandado de prisão que resulta em encontro fortuito de provas é válida, desde que não haja desvio de finalidade. 2. A presença de materialidade e autoria, com provas consistentes e confissão, justifica a condenação por tráfico. 3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam o aumento da pena-base".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
; CP, art. 61, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 703.948/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08/03/2022; STJ, HC 262.582/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 10/03/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JADSON WESLEY PAULA DA CRUZ
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória, condenando-o nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, c.c. artigo 61, I do Código Penal
, à pena privativa de liberdade
de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa (Id. 239955685).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, além do desentranhamento das provas ilícitas obtidas durante a referida busca. No mérito, requer a absolvição do apelante, alegando ausência provas. Subsidiariamente pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e, ao final, a concessão de justiça gratuita (Id. 239955701).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 239955705).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 243274670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e o desentranhamento das provas obtidas. No mérito, requer a absolvição, sob o argumento de ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, além da isenção ou redução da pena de multa e a concessão da justiça gratuita.

I – Preliminar de nulidade da busca domiciliar:

A defesa alega que as provas obtidas na busca domiciliar são nulas, uma vez que a entrada dos policiais na residência onde se encontrava o apelante ocorreu sem a expedição do devido mandado judicial. Assim, argumenta pela ilegalidade das provas coletadas durante a diligência, o que, segundo a defesa, exige a absolvição do apelante da acusação de tráfico de drogas.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No caso em apreço, verifica-se da denúncia que o apelante possuía em seu desfavor um Mandado de Prisão, razão pela qual a equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá passou a monitorá-lo, bem como tomou conhecimento de que ele teria recebido uma grande quantidade de entorpecentes vindo da Fronteira. Durante o monitoramento, os agentes visualizaram o apelante entrando no Condomínio Chapada Diamantina, onde mora. Diante da certeza de que o apelante estava no apartamento, os policiais dirigiram-se até o local e bateram, porém o apelante não abriu a porta.

Em razão da atitude suspeita do apelante e da necessidade de dar o devido cumprimento ao mandado de prisão, foi necessário o arrombamento da porta, sendo que ao ver os policiais entrarem no local, o apelante tentou quebrar seu aparelho celular, atirando-o ao chão.

Ato contínuo, os policiais sentiram forte odor característico de entorpecente no apartamento e visualizaram, em cima da cama do apelante, 02 (duas) caixas de papelão abertas contendo 10 (dez) pacotes de substância análoga a maconha, 01 (um) tablete de substância análoga a cloridrato de cocaína e 06 (seis) tabletes de substância análoga a maconha.

A tese apresentada inicialmente pela defesa trata da nulidade da busca domiciliar, argumentando a ilegalidade das provas obtidas com a entrada dos policiais no domicílio do apelante. A defesa sustenta que houve desvio de finalidade na execução do mandado de prisão, pois os agentes de segurança pública teriam utilizado o que se denomina
pescaria probatória
(
fishing expedition
), prática considerada ilegal pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A prática da
fishing expedition
caracteriza-se como uma investigação especulativa e indiscriminada, sem um objetivo específico ou claramente definido, em que se ‘lançam’ redes na tentativa de capturar qualquer indício que possa embasar uma eventual acusação futura. Em outras palavras, trata-se de uma investigação prévia realizada de maneira abrangente e genérica, com o intuito de coletar provas relacionadas à possível prática de crimes futuros.

Consta dos autos que o apelante estava com mandado de prisão em aberto, expedido pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande (MT), nos autos n. 1013235-91.2024.8.11.0042, bem como que a equipe policial possuía informações de que o apelante tinha recebido uma grande quantidade de entorpecente, razão pela qual foram até o apartamento dele, depois do monitoramento realizado, e, diante, se sua atitude suspeita, entraram no imóvel e cumpriram o mandado de prisão, tendo visualizado em cima da cama duas caixas com as substâncias entorpecentes.

Certo é que o cumprimento de um mandado de prisão não serve de salvo-conduto para que todo o interior da residência seja vasculhado indistintamente, sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

No entanto, no presente caso, não se pode falar em violação de domicílio, uma vez que a entrada na residência do apelante ocorreu durante o dia, com o objetivo de cumprir um mandado de prisão em aberto, o que é permitido pela Constituição Federal, conforme estabelece o art. 5º, inciso XI:
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Assim, o fato de a operação policial – que resultou na apreensão do entorpecente – ter sido motivada pelo cumprimento de mandado de prisão oriundo de outros autos, não justifica a declaração de nulidade deste processo. No caso em análise, ocorreu um encontro fortuito de provas, conhecido como serendipidade, que legitima as evidências encontradas de forma acidental pelos agentes públicos e permite o início de uma investigação relativa à infração penal até então desconhecida.

Assim, o fato de a prova da materialidade ter sido encontrada em decorrência do cumprimento de um mandado de prisão originado de outro processo não compromete a legalidade da prova colhida neste feito, uma vez que ficou demonstrado que não houve desvio de finalidade. Embora
a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo que se falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução
(STJ, AgRg no HC n. 703.948/SC, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Acerca do tema, colho da jurisprudência deste Tribunal:

Não há se falar em ingresso forçado na residência do apelante, haja vista que este franqueou a entrada dos agentes públicos, mormente considerando a existência de fundadas razões da prática de crime permanente. Elementos probatórios descobertos fortuitamente em diligência referente a delito diverso, quando não constatado manifestos abuso de autoridade ou desvio de finalidade, são perfeitamente válidos a subsidiar a condenação do réu, representando fenômeno que a doutrina denomina de encontro fortuito de provas ou serendipidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência e não implica qualquer nulidade. [...] (N.U 0004261-50.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

O encontro de entorpecentes na residência do apelante, quando do cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor referente a outro crime, representa o que a doutrina denomina como “serendipidade” ou “encontro fortuito de provas”, não havendo falar em nulidade a macular o processo. (...) (N.U 1001640-26.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024).

Desse modo, não é possível acolher a tese de violação das garantias constitucionais do acusado, uma vez que não houve qualquer ilegalidade na apreensão do material ilícito e na prisão do apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

II – Mérito:

·

Absolvição por insuficiência probatória:

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do acusado pela prática da conduta pela qual foi condenado, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação.

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da denúncia:

No dia 23 de maio de 2024, por volta das 09h00min, no endereço situado à rua Comendador Henrique, n. 1030, apto 402, bloco G, Condomínio Chapada Diamantina, bairro Dom Aquino, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JADSON WESLEY PAULA DA CRUZ tinha em depósito e guardava drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, em decorrência do cumprimento do Mandado de Prisão, extraído dos autos n. 1013235-91.2024.8.11.0042, oriundo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Id. 158441738), a equipe da DRE passou a monitorar o denunciado JADSON WESLEY, bem como tomou conhecimento de que ele teria recebido uma grande quantidade de entorpecentes vindo da Fronteira.

Durante o monitoramento, os agentes visualizaram o denunciado entrando no Condomínio Chapada Diamantina, onde mora, situado no endereço supramencionado, em um veículo Prisma, de cor vermelha. Diante da certeza de que o denunciado se fazia presente no seu apartamento, dirigiram-se até o local e bateram na porta, no entanto, JADSON WESLEY ao perceber que se tratava de policiais, não abriu a porta.

Ante a atitude suspeita do denunciado e a necessidade de dar o devido cumprimento ao mandado de prisão, foi necessário o arrombamento da porta. De imediato, JADSON tentou quebrar seu aparelho celular, atirando-o ao chão, bem como tentou resistir a prisão, sendo necessário o uso de força moderada e técnica para contê-lo e algema-lo.

Ato contínuo, os policiais sentiram forte odor característico de entorpecente no apartamento e foi visualizado em cima da cama de JADSON, 02 (duas) caixas de papelão abertas contendo diversos “tabletes” de entorpecentes.

Em continuidade a situação de flagrância, a equipe policial ao conferir o conteúdo da caixa, verificou que se tratavam de 10 (dez) pacotes de substância análoga a maconha, 01 (um) tablete de substância análoga a cloridrato de cocaína e 06 (seis) tabletes de substância análoga a maconha.

No local foi apreendido também em cima da cama do denunciado, a quantia de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) e 01 (um) aparelho celular da marca IPhone, de cor dourada, que estava na mão do denunciado quando tentou quebra-lo, além de 01 (um) rolo de plástico filme que estava em cima da mesa da sala; ainda foi constatado que o denunciado tinha em sua posse 02 (duas) cobras de espécie jiboia, que foram entregues a Delegacia Especializada de Meio Ambiente para a devida destinação.

O laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.181055-A01, juntado no Id. 158441727, atestou que as porções apreendidas, sendo 09 (nove) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente por pedaços em formato de “buchas”, com massa bruta de 9,095 kg (nove quilogramas e noventa e cinco gramas), 05 (cinco) porções do mesmo material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, no formato de “tabletes”, com massa bruta de 5,190 kg (cinco quilogramas e cento e noventa centigramas), 01 (uma) porção do mesmo material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, em formato de “bucha”, com massa bruta de 1,060 kg (um quilograma e sessenta gramas), e 01 (uma) porção do mesmo material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, em formato de “tablete”, com massa bruta de 1,045 kg (um quilograma e quarenta e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente, capaz de causar dependência física psíquica, elencada na lista F2 da mesma Portaria supramencionada.

O referido laudo pericial também atestou que 01 (uma) porção de material sólido, de cor branca, envolta por pedaço de plástico de cor preta e pedaço de fita adesiva plástica transparente, formando embalagem em formato de “tablete”, com massa bruta de 1,075 kg (um quilograma e setenta e cinco gramas), apresentou resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA, substância entorpecente, capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da mesma Portaria citada (...) (Id. 239955241).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 239955206); boletim de ocorrência (Id. 239955207); termo de exibição e apreensão (Id. 239955211);

laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.181055-A01 (Id. 239955213), que concluiu que o entorpecente apreendido se tratava de
09 (nove) porções
de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, envoltas individualmente por pedaços em formato de “buchas”, com massa bruta de
9,095 kg
(nove quilogramas e noventa e cinco gramas),
05 (cinco) porções
do mesmo material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, no formato de “tabletes”, com massa bruta de
5,190 kg
(cinco quilogramas e cento e noventa centigramas),
01 (uma) porção
do mesmo material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, em formato de “bucha”, com massa bruta de
1,060 kg
(um quilograma e sessenta gramas), e
01 (uma) porção
do mesmo material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, em formato de “tablete”, com massa bruta de
1,045 kg
(um quilograma e quarenta e cinco gramas), apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (
maconha
), além de
01 (uma) porção
de material sólido, de cor branca, envolta por pedaço de plástico de cor preta e pedaço de fita adesiva plástica transparente, formando embalagem em formato de “tablete”, com massa bruta de
1,075 kg
(um quilograma e setenta e cinco gramas), apresentou resultado positivo para presença de
cocaína
, além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Os investigadores da polícia civil,
IVAN MENDES MALHEIROS JUNIOR
e
JOSINO SERRA NETO
, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ao serem inquiridos em juízo, afirmaram que já estavam monitorando o apelante, uma vez que constava um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Além disso, relataram que receberam informações de que o réu teria recebido uma remessa de drogas, de modo que passaram a monitorar a residência, tendo visualizado o acusado entrando no condomínio e descarregando umas caixas de papelão do veículo, oportunidade em que foram até a residência dele e bateram porta, não sendo atendidos. Por tais razões, arrombaram a porta da residência e viram o réu tentando quebrar seu aparelho telefônico, oportunidade em que realizaram a abordagem e prisão. Além disso, relataram que sentiram um forte odor de maconha no local, momento em que verificaram que a porta do quarto estava aberta e em cima da cama havia duas caixas de papelão, idênticas às que viram o réu descarregando do veículo, sendo que ao averiguarem o conteúdo das caixas, encontraram o entorpecente.

Neste aspecto, verifico que os Investigadores de Polícia Civil que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos investigadores da polícia civil têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Interrogado na delegacia, o apelante
JADSON WESLEY PAULA DA CRUZ
reservou-se ao seu direito de permanecer em silêncio (Id. 239955216).

Contudo, quando interrogado em juízo, confessou a prática delitiva afirmando que teria recebido uma proposta de R$ 1.000,00 (mil reais), para que buscasse os entorpecentes, guardasse em sua residência e entregasse para um terceiro. Ainda, afirmou que teria ido buscar o entorpecente naquele dia e que estava em sua residência aguardando irem buscar. Por fim, relatou não saber a quem pertenciam os entorpecentes e nem mesmo quem iria buscar. Vejamos o que declarou:

Juíza:
O senhor tem conhecimento da denúncia que foi feita contra o senhor?
Acusado:
Sim.
Juíza:
Esses fatos são verdadeiros? Você pode dizer o que aconteceu?
Acusado:
Alguns sim, alguns não. De fato, eles estavam me aguardando e eu não estava esperando, mas de início eles não bateram na porta e nem nada. Arrombaram a porta e entraram. Em nenhum momento eu tentei quebrar telefone ou resistir a prisão.
Juíza:
Tinha droga na sua resistência?
Acusado:
Sim.
Juíza:
Qual que era a finalidade?
Acusado:
Eu guardava, tinha acabado de receber elas e estava esperando por uma terceira pessoa que ia buscar.
Juíza:
Você estava guardando para alguém?
Acusado:
Sim.
Juíza:
Há quanto tempo?
Acusado:
No mesmo dia, na mesma data.
Juíza:
Você iria receber algum valor?
Acusado
: Sim.
Juíza:
Quanto?
Acusado
: Mil reais.
Juíza:
O senhor sabia que tipo de drogas o senhor tinha?
Acusado
: Não.
Juíza:
O senhor me falou que iam ser duas caixas.
Juíza:
Você iria entregar em algum lugar?
Acusado:
Não, a pessoa iria buscar comigo.
Juíza:
Aqui consta que além do entorpecente também tinha um valor em real, R$ 710 reais e um IPhone e um rolo de plástico filme. Eram dos senhores esses demais objetos, esses valores?
Acusado:
O dinheiro, o dinheiro sim, mas insulfilme não me lembro de ter em casa não.
Juíza:
O senhor não ia comercializar então esses entorpecentes?
Acusado:
Não.
Juíza:
O senhor sabia que tinha variedade, que tinha maconha, que tinha cocaína?
Acusado:
Não, foi só falado para mim receber e entregar para uma terceira pessoa, mas eu não sabia o que tinha dentro. Sabia que era droga, mas não sabia...
Juíza:
O senhor foi buscar em algum lugar ou não?
Acusado:
Eu fui até uma localização que o rapaz me mandou, mas foi na rua. Desci do carro, peguei e voltei de novo para casa.
Juíza:
Mas é próximo a sua residência ou foi em algum outro local?
Acusado:
Não, foi em outro local. Não me recordo o local direito.
Juíza:
O senhor não lembra onde você foi?
Acusado:
Não, eu conheço bem pouco aqui.
Juíza:
O senhor não mora aqui?
Acusado:
Eu sou de outra cidade, mas pouco tempo que eu tava morando aqui.
Juíza:
Mas com que o senhor deslocou até esse local para pegar?
Acusado:
De carro.
Juíza:
O carro era do senhor?
Acusado:
Não, alugado. A mãe da minha filha que tinha locado ele pra poder usar pra trabalhar. Só que naquele dia eu tinha pedido pra ela emprestado pra eu poder fazer isso aí, ir buscar essa mercadoria. (...)
MP:
Esse carro que o senhor fala que era locado, é esse Prisma Vermelho?
Acusado:
Sim.
MP:
Ele é de qual locadora?
Acusado:
Ele é locado, porém é particular, é de um rapaz.
MP:
Não entendi, assim, o senhor locou mas não foi de uma locadora, foi de uma pessoa?
MP:
Isso, particular, só que tem contrato e tudo.
Acusado:
Não fui eu que loquei, foi minha esposa que locou. Que ela utilizava pra trabalhar.
MP:
Mas não seria um empréstimo? O carro estava emprestado para o senhor ou não, era locado mesmo?
Acusado:
Era locado.
MP:
Você pagava quanto?
Acusado:
Ela me emprestou. Não sei o valor que ela pagava.
MP:
O carro ficava pro senhor então?
Acusado:
Não, só peguei emprestado naquele dia.
MP:
Então essa droga que é mencionada na denúncia toda estava realmente na sua casa? Mas o senhor disse que guardava para alguém?
Acusado:
Sim. No mesmo dia que eu fui buscar, que eu cheguei em casa com essa droga, a polícia foi e efetuou o mandado de prisão
. MP:
Certo. E esse caso de Várzea Grande? Também a droga era de outra pessoa que o senhor guardava ou essa de Várzea Grande era do senhor mesmo?
Acusado:
Não, era minha, era para uso.
MP:
Pra uso?
Acusado:
Sim.
MP:
Então de quem que era essa droga? O senhor prefere não revelar de quem que era a droga?
Acusado:
Não tem nem como eu revelar para o senhor porque desse tipo de pessoa você não sabe nem quem é. Eu só recebi a proposta e aceitei. (...)
Defesa:
No caso você não tinha a intenção de comercializar essa droga né? Você só tava guardando pra uma outra pessoa né?
Acusado:
Isso.
Defesa:
Certo. Outra pergunta, você é faccionado ou você pertence a algum grupo criminoso?
Acusado:
Não. (...) (Id. 239955666).

Destaca-se que o recorrente admitiu armazenar drogas em sua residência a pedido de terceiros, portanto sua conduta enquadra-se na previsão do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na modalidade
guardar
. A versão apresentada pelo recorrente sobre as circunstâncias de sua prisão em flagrante e a apreensão das drogas permaneceu isolada nos autos, sem respaldo em outras provas, ao passo que o relato fornecido pelos investigadores de polícia civil mostrou-se coeso e consistente, conforme já detalhado anteriormente.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual considero descabido o pleito absolutório.

·

Da fixação da pena-base no mínimo legal:

A defesa do apelante pleiteia a redução da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, argumentando que esta deve ser ajustada para atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Alega que o aumento aplicado pela magistrada de origem na primeira fase da dosimetria, elevando a pena-base em 02 (dois) anos em razão da grande quantidade de droga apreendida, teria sido excessivo.

Na primeira fase, considerados os parâmetros previstos no artigo 59, do Código Penal, e artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, foi a pena-base majorada em um 02 (dois) anos em razão da quantidade e variedade de droga, qual seja,
16,39 kg de maconha e 1,075 kg de cocaína
, alcançando a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Conforme o artigo 42, da Lei de Drogas estabelece, na fixação da pena devem ser considerados, com preponderância sobre as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto. No presente caso, não se pode ignorar que foram apreendidos 16,39 kg de maconha e 1,075 kg de cocaína, o que representa quantidade expressiva de dois tipos diferentes de entorpecentes, sendo um deles (cocaína) amplamente conhecido por seu alto potencial de causar dependência. Esse conjunto de circunstâncias demonstra uma gravidade concreta que justifica a majoração das penas na primeira fase da dosimetria.

No que concerne ao aumento efetuado na referida fase dosimétrica, entendo que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador deve observar os parâmetros abstratamente estabelecidos pela lei, possuindo, contudo, a faculdade de exercer certa discricionariedade ao selecionar a sanção penal adequada ao caso concreto, desde que o faça com uma análise minuciosa dos elementos caracterizadores do delito e mediante uma decisão devidamente fundamentada.

Analisando os autos, verifica-se que o aumento foi devidamente justificado com base em elementos concretos constantes dos autos, especificamente a quantidade e a natureza da droga apreendida, fatores que justificam a aplicação de maior rigor na resposta penal.

Fica, portanto, mantida a pena-base tal como fixada em primeiro grau.

·

Da isenção ou redução da pena de multa e concessão do benefício da justiça gratuita:

Por fim, a Defesa requer a isenção ou redução da pena de multa aplicada na sentença condenatória, qual seja, 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, sob o argumento de que o apelante é pobre nos termos da lei e não tem condições para arcar com tal ônus.

Analisando o caso, verifica-se que a pena mínima de multa para o crime pelo qual o apelante foi condenado é de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo que na pena-base o magistrado de origem aumentou a pena em 02 (dois) anos, passando a pena pecuniária para 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda etapa dosimétrica, reconhecida e agravante da reincidência exasperou a pena em mais 1/6 (um sexto), alcançando a pena de multa de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, não havendo se falar em desproporcionalidade.

Assim, estando a pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, necessário salientar que o fato de o recorrente ser pobre não elimina a possibilidade de aplicação de pena pecuniária, já que a condição de miserabilidade só é analisada no momento da execução do pagamento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a situação de hipossuficiência do condenado.

Acerca do tema:

A pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, observando-se o procedimento dosimétrico trifásico para a fixação da quantidade de dias-multa (N.U 0007228-40.2011.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

A sanção pecuniária deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não sendo cabível a sua exclusão em virtude de eventual hipossuficiência econômica do apelante, porquanto a pena de multa decorre de cominação legal. (...) (N.U 1005243-09.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Dessa forma, quanto à pretensão de isenção ou redução da pena de multa arbitrada sob a justificativa de ser hipossuficiente financeiramente, convém ressaltar que, nos termos do artigo 49, do Código Penal, a pena de multa, tem natureza jurídica de sanção penal, preceito secundário do tipo penal, sendo de rigor sua imposição.

Em relação ao pedido de isenção do pagamento de multa e das custas processuais em razão da hipossuficiência, tem-se que eventual concessão da gratuidade de justiça não conduz à necessária isenção do pagamento das custas processuais, já que estas constituem uma norma obrigatória, prevista no artigo 804, do CPP, cabendo ao Juiz da Execução Penal, analisar a condição econômico-financeira do apelante, podendo, assim, deferir — ou não — a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar o estado de hipossuficiência.

Dessa forma, uma vez que a quitação imediata da mencionada obrigação não é exigível, o acolhimento do pedido é inviável neste momento, devendo a questão ser submetida ao juízo competente, sob pena de caracterizar-se supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Jadson Wesley Paula da Cruz
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024